Tribunal: TJSP
Processo: 2220464-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2220464-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente EDSON
LINO RABELO e Impetrante MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220464-32.2020.8.26.0000 -Voto no 3875
2
VOTO No 3875
Habeas Corpus no 2220464-32.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara do Júri e das Execuções Criminais – Ribeirão Preto
Juíza prolatora da decisão: doutora Marta Rodrigues Maffeis
Impetrante: doutor Matheus Fernando da Silva dos Santos
Paciente: Edson Lino Rabelo
Ementa:
1-) Habeas Corpus. Liminar indeferida. Não concessão da ordem.
2-) O cálculo está correto, ao exigir 60% do cumprimento da pena, pois a lei
não exige a reincidência específica, sendo que, no caso, o agravante é reincidente.
Precedentes.
3-) Impossibilidade de alteração da percentagem para 40%
4-) Decisão mantida.
I – Relatório
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo doutor Matheus Fernando da
Silva dos Santos em favor de Edson Lino Rabelo em face de decisão que estabeleceu
a necessidade de 60% de cumprimento de pena para fins de progressão, quando o certo
seria 40% (2/5), porque não é reincidente específico.
A liminar foi indeferida e foram dispensadas as informações (fls. 77/79).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento
e, se o for, pelo não provimento do recurso (fls. 83/87).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220464-32.2020.8.26.0000 -Voto no 3875
3
A ordem não deve ser concedida.
Deve-se-ia ter utilizado o agravo próprio do processamento, conforme o art.
197 da Lei de Execução Penal. Apenas em casos excepcionais é permitido o habeas
corpus em substituição. Não é o caso dos autos, todavia, sendo a matéria de relevo para
o cumprimento da pena, relevante o pronunciamento judicial.
O paciente tem pena total de 7 anos, 11 meses e 26 dias, tendo cumprido
47,19%, o vencimento é para 29.11.2024 (fls. 38).
Ele tem vários registro de antecedentes e não é reincidente específico (fls.
42/47).
O art. 112 da Lei no 7.210/84 sofreu alterações com a Lei no 13.964/2019,
que trouxe uma combinação entre os critérios objetivos (quantidade de pena) e
subjetivos (primariedade e reincidência), além da natureza do delito (se o delito é
violento ou não, se é hediondo ou não, com resultado morte ou não) para fins de
progressão de pena. Nesse contexto, os incisos V e VII do art. 112 dispuseram:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) V - 40% (quarenta por cento) da
pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário; (...) VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado”.
Uma vez caracterizada a reincidência, que se configura de acordo com o
disposto no art. 63 do Código Penal, o condenado pela prática dos crimes elencados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220464-32.2020.8.26.0000 -Voto no 3875
4
art. 1o, da Lei no 8.072/90, ficará sujeito ao cumprimento de 60% (equivalente a 3/5 da
pena) para progredir de regime, independentemente da reincidência ser de natureza
específica ou não, afinal, o legislador não distinguiu as modalidades de reincidência,
tendo apenas exigido a condição de primário àqueles agentes condenados pela prática
de delito hediondo, para que o lapso temporal utilizado para cálculo seja o de 40%.
Conforme o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Com efeito, apesar da atecnia ao não deixar clara a situação do apenado
reincidente por crime comum e condenado por delito hediondo, o legislador, em
momento algum, exige que a reincidência mencionada no inciso VII seja específica,
conforme argumentado pela Defesa. Por outro lado, deixa claro que a porcentagem
colacionada no inciso V destina-se tão somente ao apenado primário, o que, por certo,
não é a situação do agravante. Destarte, socorrendo-se ao espírito da Lei no 13.964/19,
divulgada sob o nome de “Pacote Anticrime” e pautada por um maior rigor em diversos
segmentos de política criminal, dentre estes a progressão de regime prisional, não há
admitir-se a interpretação almejada pelo agravante, remanescendo, consequentemente, o
entendimento pela exigência de cumprimento da porcentagem maior em se tratando de
condenado por crime hediondo que seja reincidente, independentemente da natureza do
delito ou conjunto de delitos que sustentem tal condição.” (HC no 583.751/SP – T5 -
Quinta Turma - Rel. Min. Felix Fischer - J. 16.06.2020, p. 18.6.2020).
Nesta Excelsa 11a Câmara Criminal, por exemplo: Agravo de Execução
Penal no 00038867-31.2020.8.26.0026 – Des. Rel. Alexandre Almeida – J. 14.9.2020 –
DP – 14.9.2020; Agravo de Execução Penal no 0002928-51.2020.8.26.0509 – Rel. Des.
Xavier de Souza – J. 4.9.2020 – DP – 4.9.2020 e Agravo de Execução Penal no
0004053-48.2020.8.26.0026 – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 19.8.2020 – DP
19.8.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220464-32.2020.8.26.0000 -Voto no 3875
5
Em outras Preclaras Câmaras, confira-se, para ilustrar:
“Agravo em execução. Progressão de regime. Retificação do cálculo.
Sentenciado reincidente comum. Aplicação da Lei no 13.964/2019 por ser mais
benéfica. Exigência de cumprimento de 40% da pena imposta por não se tratar de
reincidente específico na prática de crime hediondo. Descabimento. Lei no 13.964/2019
não faz distinção entre reincidência comum ou específica. Recurso improvido” (Agravo
em execução no 00004413-10.2020.8.26.0502 - Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione - 2a
Câmara de Direito Criminal - DJ 15.7.2020) e “Agravo em Execução Penal. Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%,
exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no
13.964/2019). Consecução a progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da
reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo, nos
casos em que o reeducando é reincidente Impossibilidade de redimensionamento da
fração mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do referido
dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos primários.
Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da punição carcerária.
Natureza do ilícito penal anterior. Irrelevância. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
desprovido” (Agravo em execução no 0003100-54.2020.8.26.0521 - Rel. Des. Claudia
Fonseca Fanucchi - 5a Câmara de Direito Criminal - DJ 14.7.2020).
Vale também frisar que na mesma linha de raciocínio, a antiga redação do §
2o, do art. 2o, da Lei no 8.072/90, revogado pela Lei no 13.964/2019, também previa
fração superior aos reincidentes condenados em crimes hediondos e equiparados sem
exigir reincidência específica, de modo que não como estabelecer para a situação aqui
trazida essa diferenciação. Aliás, esse entendimento ficou consolidado na
jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220464-32.2020.8.26.0000 -Voto no 3875
6
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA OU COMUM. IRRELEVÂNCIA. LAPSO TEMPORAL PARA
PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO DE 3/5 EM RELAÇÃO AOS CRIMES
HEDIONDOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência
comum ou específica ao determinar a fração de 3/5 como lapso temporal para a
progressão de regime, de modo que, unificadas as penas e constatada a reincidência,
qualquer que seja ela (específica ou comum), para fins de progressão do regime, deverá
ser aplicada a fração de 3/5 em relação aos crimes hediondos. 2. Agravo regimental
desprovido” (AgRg no REsp 1780929/RO – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - T5 - Quinta
Turma – J. 20.8.2019 - DJe 29.8.2019).
Assim, considerando ainda que a Lei no 13.964/19, que ficou conhecida
como Pacote Anticrime e, como o próprio nome diz, foi editada com o propósito e
expectativa de recrudescimento da lei e inibição da criminalidade, não há sentido em
aplicar ao reincidente condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado o
tratamento destinado ao primário condenado por delitos da mesma espécie.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.